Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711916-94.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. USO DE ÁREA COMUM DE EDIFICIO RESIDENCIAL PARA EVENTO RELIGIOSO. DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO PREVISÃO NO ESTATUTO E NO REGIMENTO INTERNO. 1. O condômino poderá utilizar das áreas comuns do condomínio, desde que obedeça à destinação do edifício, sendo proibido mudar a sua finalidade e da área utilizada. Inteligência do art. 1.335, II, do Código Civil. 2. Não é possível a mudança de destinação da área comum do edifício sem anuência de todos os condôminos ou sem a mudança do estatuto ou do regimento interno. 2. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 1.335, inciso II, do Código Civil, defendendo a possibilidade de realização de culto religioso no salão de festa do condomínio/recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.335, inciso II, do CC, pois a turma julgadora concluiu que a autorização para realizar culto religioso na área comum do condomínio, não está prevista no seu estatuto. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003